Tribunal: STF
Processo: RE 552803
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1º-D DA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA A SER DECIDIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE FÁTICA DOS ARESTOS CONFRONTADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A regra tempus regit actum impõe que os embargos de divergência apresentados sigam a disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 1973, porquanto o acórdão recorrido foi publicado durante a sua vigência.



    2. A falta de identidade entre as circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados enseja a inadmissão dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 331 do RISTF e 546, II, e parágrafo único, do CPC/1973.



    3. In casu, não se verifica a similitude fática entre o acórdão embargado e os arestos indicados como paradigmas, tendo em vista que (a) o acórdão recorrido concluiu pela inaplicabilidade do óbice da Súmula 283/STF, pois a questão relativa à exegese do artigo 1º-D da Lei 9.494/1997 nas execuções de sentença proferidas em sede de ação coletiva não havia sido discutida nas instâncias ordinárias e, tampouco, fora objeto do recurso extraordinário, enquanto (b) os acórdãos paradigmas decidiram pela incidência da Súmula 283/STF nos casos em que os Tribunais de origem utilizaram como razão de decidir não só a inconstitucionalidade do artigo 1º-D da Lei 9.494/1997, como também fundamentos de índole infraconstitucional independentes, capazes de manter inalterada a solução adotada.



    4. Agravo interno DESPROVIDO.